Tribunal: TJES
Processo: 5001276-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001276-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001276-84.2020.8.08.0000

EMGTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO
:

MAKRO ATACADISTA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

e
mbargos
de
d
eclaração

interposto

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignad
o
com
Acórdão
(
ID nº 663928
)
, que
negou
provimento ao
agravo de instrumento
do
aqui embarga
nte
.

Na
s
suas razões (
ID 730084
)
,
em síntese, aduz

o

embargante
a ocorrência d
e
omissão no
acórdão,
ante a ausência de manifestação quanto a alegação de seus argumentos,
especialmente a tese recursal de que o
oferecimento das apólices não inviabilizam a inscrição da Embargada no CADIN SPC, SERASA e outros órgãos de proteção ao crédito até o ajuizamento das respectivas execuções fiscais e nem são meios hábeis para conceder o direito a Embargada de usufruir os benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas (ID 765747)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
01º de outubro
de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001276-84.2020.8.08.0000

EMGTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO
:

MAKRO ATACADISTA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de

e
mbargos
de
d
eclaração
interposto

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignad
o
com
Acórdão
(
ID nº 663928
)
, que
negou
provimento ao
agravo de instrumento
do
aqui embarga
nte
.

Nas suas razões (ID 730084), em síntese, aduz o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, ante a ausência de manifestação quanto a alegação de seus argumentos, especialmente a tese recursal de que o oferecimento das apólices não inviabilizam a inscrição da Embargada no CADIN SPC, SERASA e outros órgãos de proteção ao crédito até o ajuizamento das respectivas execuções fiscais e nem são meios hábeis para conceder o direito a Embargada de usufruir os benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem, c
omo é cediço, os
embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida,
ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

O

recurso em apreço
impugna
o
Acórdão
unânime
desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001276-84.2020.8.08.0000 AGVTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGVDO: MAKRO ATACADISTA S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CAUÇÃO POR “SEGURO-GARANTIA”. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUUÍZO PRIMEVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade. 2. A execução deve ocorrer de forma menos gravosa para o devedor, ex vi do artigo 805 do CPC/2015. 3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relato

Contudo, diferentemente do que alegado,
tenho que
inexiste o vício descritos pelo recorrente.

Isto porque, vislumbro que o acórdão deixou assente os motivos pelos quais
é possível a
utilização do seguro-garantia como mei
o de garantia
,
inclusive para obstar a inscrição da embargada nos órgãos de proteção ao crédito.

V
eja-se que,
o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de salvaguardar futura satisfação da execução fiscal
1
, equiparando-a também
a dinheiro para eventual substituição de penhora
2
, razão pela qual, de rigor assenti-la no processo cognitivo.

I
nclusive, citou-se vários precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça onde demonstra
que o seguro garantia obsta a inscrição da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.

N
esta toada, tenho que a alegada omissão não se revela presente, uma vez que o posicionamento externado por esta Câmara Cível é divergente da pretensão do município embargante.

Ademais, quanto a alegação de que seus argumentos não foram analisados, importante registrar que
“não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia
.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1410155/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)

Aliás,
percebe-se nitidamente
que

o descontentamento da parte diz respeito ao conteúdo do que restou decidido.

S
em maiores delongas,
cheg
o
a conclusão

que
o presente recurso somente foi manejado com o único fim de demonstrar
o descontentamento da parte embargante em relação a matéria que fora discutida nos autos.

Decerto que, mais do que pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo
a
recorrente interpor o recurso cabível para tal fim. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO NO CARGO DE MÉDICO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM PACIENTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material.

2. Houve expressa manifestação quanto à conclusão do Tribunal a quo a respeito da efetiva configuração da conduta enquanto ato de improbidade, assim também em relação à impossibilidade de revisão de tais fundamentos na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Houve também manifestação expressa quanto à impossibilidade de revisão, na via recursal eleita, da alegada desproporcionalidade quanto à pena de multa.

4. É sabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1626085/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Com base em todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS
,
a fim de manter hígid
o o acórdão
vergastad
o.

É como voto.

DES.
RELATOR

ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

2
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001276-84.2020.8.08.0000

EMGTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO
:

MAKRO ATACADISTA S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS

I.
O
acórdão não é omisso eis que deixou assente os motivos pelos quais
é possível a
utilização do seguro-garantia como mei
o de garantia
,
inclusive para obstar a inscrição da embargada nos órgãos de proteção ao crédito.

I
I
.
O
presente recurso somente foi manejado com o único fim de demonstrar
o descontentamento da parte embargante em relação a matéria que fora discutida nos autos.

I
II
.

Aclaratórios
im
providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___________________________________.

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.